Tribunal: TJSP
Processo: 9202267-90.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 9202267-
90.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA BENEF.
DA POL. MILITAR DO EST. DE SAO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM, são apelados DALVINA DA SILVA SANTOS,
RAIMUNDA JULIETA GUIMARAES, TAIS ROSA DE OLIVEIRA, SANDRA
SACHES ALMAZAN, LUZIA GORETE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA, SIMONE REGINA SILVA VICARIO, MARIA RAMOS DA SILVA,
ALEXANDRA DOS SANTOS ROCHA DA SILVA, ANDREIA DE OLIVEIRA
RAFAEL, ODETE DE OLIVEIRA RAFAEL, EDNA TREJO AYRES, JULIANA
CRISTINA DE OLIVEIRA, APARECIDA DE JESUS EMERENCIANA, DOROTEIA
DOS SANTOS, FERNANDA BREGONDI TOSTA, ELIZA RODRIGUES, MARIA
GORETI NOIA DA SILVA, ANA MARISTELA MENDES FLORIANO e IEDA
VIEIRA DOURADO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905,
do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9202267-90.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19218
2
VOTO No 19218
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9202267-90.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM
APELADOS: DALVINA DA SILVA SANTOS E OUTROS
JUIZ: CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Dalvina da Silva Santos e
outras em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando, em síntese, o pagamento integral da pensão a qual fazem direito porquanto são
pensionistas em razão do falecimento de seus maridos.
A r. sentença de fls. 181/184 julgou procedente o pedido,
considerando para cobrança de juros de mora o percentual de 6% ao ano, e para correção
monetária o uso da tabela oficial do TJSP, sem especificação.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso da ré, mantendo a
aplicação de juros moratórios em 6% ao ano conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97
(fls. 235/237).
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 239/241), foram os
mesmos acolhidos em parte, para que não se aplicasse o art. 1o-F da Lei 9.494/97 com
redação dada pela lei 11.960/09 (fls. 254/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9202267-90.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19218
3
Sobreveio a interposição de recurso especial pela ré (fls. 257/266).
Houve sobrestamento do feito (fls. 275).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
278/281).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem ser calculados
com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua
constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm natureza tributária e
que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação
de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9202267-90.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19218
4
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp 1.492.221/PR. Diante
do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da decisão de fls. 235/237 ao
Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a atualização monetária seja calculada pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os
valores foram devidos e os juros moratórios sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator